Tribunal: TJBA
Processo: 0371847-54.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0371847-54.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPORTE CLUBE BAHIA

Advogado(s)
:
CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, BRUNO MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: LOUP BRASIL - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PUBLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE. SUBSCRIÇÃO PELO VICE PRESIDENTE DO CLUBE. PARCIAL PAGAMENTO. COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DA PESSOA JURÍDICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PODERES DO SUBSCRITOR PARA FIRMAR A AVENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de reforma da sentença que condenou o recorrente ao pagamento de serviços de criação, publicação e manutenção de website, sob o argumento de que o contrato firmado entre as partes seria nulo, por ter sido subscrito por pessoa que não detinha poderes para firmar a avença em nome do apelante, em razão de se tratar de contrato que importava encargo financeiro ao Clube, nos termos do seu Estatuto.

II – Da detida análise dos documentos que instruem a exordial, oberva-se que, a despeito do contrato ter sido, originalmente, subscrito apenas pelo Vice Presidente do Clube (ID 26168651), houve regular pagamento, por certo período, pelos serviços prestados (ID 26168652), o que, necessariamente, requer a anuência do Presidente da entidade desportiva, nos termos do Estatuto da entidade desportiva.

III – Restando incontroversa a prestação dos serviços contratados, reconhecer a nulidade do contrato pelo vício formal apontado, notadamente, quando o Presidente do Clube anuiu expressamente pelo parcial adimplemento deste, implicaria beneficiar o apelante pela sua própria torpeza, seu enriquecimento indevido, posturas vedadas pelo ordenamento jurídico pátrio. Necessidade de preservação da boa-fé contratual. Inteligência do artigo 422 do Código Civil.

IV – Contrato firmado pelo Vice Presidente do Clube, cuja limitação de poderes previstas no Estatuto constituem matéria interna corporis, não oponíveis ao terceiro de boa-fé, contratado pela pessoa jurídica. Incidência da Teoria da Aparência. Precedentes.

V – Recurso de apelação não provido, preservando a condenação do apelante ao pagamento dos serviços contratados, majorando-se a verba honorária sucumbencial arbitrada em sentença para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº

0371847-54.2012.8.05.0001
, em que é apelante
ESPORTE CLUBE BAHIA

e apelado
LOUP BRASIL - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.